Tribunal: TJDFT
Processo: 0726850-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA ALHEIA AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HEMODIÁLISE. TRATAMENTO CONTÍNUO. DOENÇA CONTEMPLADA NO CONTRATO. RECUSA INDEVIDA. UNIMED. SOLIDARIEDADE. MULTA. VALOR. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, decisão que rejeita arguição de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento.
II. Tem predominado na jurisprudência o entendimento que as cooperativas do Sistema Nacional UNIMED respondem solidariamente perante os consumidores.
III. Atende ao critério da razoabilidade multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório.
IV. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.